Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706497-17.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SAVIO CARDOSO DA SILVA PACIENTE: SAVIO CARDOSO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado SÁVIO CARDOSO DA SILVA, a qual intitulou “Habeas Corpus”, onde o apenado formulou pedido aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime (ID 44747206). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública (ID 44015056). A Defensoria Pública (ID 44747206) informou que o paciente cumpre pena total de 73 (setenta e três) anos e 6 (seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias da pena. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0002631-70.2018.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública. Em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita (aplicação retroativa da Lei 13.964/2019), esclareceu que, compulsando os autos do processo de execução, se verificou que os percentuais mais benéficos para progressão de regime, nos termos da Lei 13.964/2019, já estão sendo aplicados, conforme decisão da autoridade judiciária da VEP/DF, datada de 06-maio-2021 (movimentação 8.1). Por fim, justificou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pleito do paciente já foi deferido pelo Juízo da Execução Penal e não há nos autos decisão que represente constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita de “Habeas Corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator